Tribunal: TJES
Processo: 5014168-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014168-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL DA CONCEICAO SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INJÚRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de S.C.S., preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, lesão corporal qualificada pela violência doméstica, ameaça e injúria (arts. 129, caput; 129, §13; 147, §1º; e 140, caput, c/c art. 141, §3º, todos do Código Penal), tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES.

2.
Segundo os autos, o paciente dirigiu-se ao local de trabalho da mãe da ex-companheira, proferindo-lhe ofensas e ameaças, e, em seguida, invadiu a casa da ex-companheira, onde a agrediu fisicamente e ameaçou matá-la. O irmão da vítima interveio e também sofreu lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida;

(ii) verificar se as medidas protetivas de urgência seriam suficientes para garantir a integridade das vítimas

(iii) avaliar se a condição pessoal do paciente (trabalho, residência fixa e sustento da família) autoriza a substituição da prisão por medida menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva possui fundamentação concreta, baseada na gravidade real da conduta, evidenciada pelo modus operandi — invasão da residência da vítima, agressão física e ameaças de morte —, o que revela risco efetivo à ordem pública e à integridade das vítimas.

5.
Há indícios suficientes de autoria e materialidade, comprovados por boletins de ocorrência, relatório de atendimento médico, avaliação de risco e depoimentos colhidos, atendendo ao requisito do fumus comissi delicti (CPP, art. 312).

6.
A decisão de primeiro grau destacou histórico de violência doméstica e condenação anterior por crimes de ameaça, resistência e lesão corporal, indicando risco concreto de reiteração delitiva, apto a justificar a manutenção da prisão preventiva.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração criminosa legitimam a prisão preventiva (STJ, RHC 131.263/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 02/03/2022).

8.
As medidas protetivas de urgência mostraram-se ineficazes, uma vez que o paciente já as havia descumprido anteriormente, aproximando-se das vítimas e ameaçando-as, o que evidencia desrespeito às determinações judiciais e impossibilidade de aplicação de medidas menos gravosas.

9.
As condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão, diante da periculosidade concreta e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica das vítimas (STJ, AgRg no HC 728.682/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 08/04/2022).

10.
A alegação de dependência econômica da família não foi acompanhada de comprovação suficiente para afastar a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO

11. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014168-49.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAMUEL DA CONCEICAO SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA
Advogado do(a) PACIENTE: KELLY RODRIGUES BETENCORT PEREIRA - ES39774

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
SAMUEL DA CONCEIÇÃO SILVA
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal
,
lesão corporal qualificada pela violência doméstica
,
ameaça e injúria
(artigos 129, caput; 129, §13; 147, §1º e 140, caput, na forma do art. 141, §3º, todos do Código Penal), apontando como autoridade coatora a Vara Única de Conceição do Castelo/ES.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de elementos que justifiquem a manutenção de prisão. Aduz, ainda, que as medidas protetivas já deferidas nos autos de nº 5000944-93.2025.8.08.0016, são suficientes para afastar qualquer risco à integridade física e psicológica das vítimas.

Alega, também, que o paciente possui trabalho lícito, residência fixa, e que é o responsável pelo sustento de sua família.

Sobre os fatos,
consta dos autos

que, no dia 24 de agosto de 2025, no Centro de Conceição do Castelo/ES, o paciente, dirigiu-se, inicialmente, ao local de trabalho de
Alessandra da Silva Mineguce
, genitora de sua ex-companheira, onde proferiu ofensas verbais e xingamentos de natureza depreciativa.

Em seguida, o paciente deslocou-se até a residência de
Amanda Mineguce Nascimento
(ex-companheira), sua ex-companheira, com o intuito de ver a filha menor do casal.

Contudo, em razão de seu estado de embriaguez, foi impedido pela vítima de manter contato com a criança, circunstância que desencadeou reação agressiva por parte do paciente, que tentou por diversas vezes invadir o imóvel.

Após conseguir adentrar a residência, o paciente passou a agredir fisicamente a vítima, segurando-a pelo pescoço e arremessando-a contra o muro, o que lhe ocasionou lesões corporais, além de proferir reiteradas ameaças de morte, afirmando, inclusive, que
“mandaria matá-la da cadeia”
.

As agressões somente cessaram com a intervenção de
Eduagner Mineguce Dias
, irmão da vítima, que aplicou um golpe de contenção (“mata-leão”) no agressor, vindo também a sofrer lesões durante o conflito.

Feitos esses esclarecimentos,
verifico que os autos trazem elementos concretos de
materialidade
delitiva
e indícios suficientes de autoria
, consubstanciados nos boletins unificados nº 58951324, encaminhamento de medidas protetivas com solicitação de visita tranquilizadora, inclusão das vítimas no Programa Estadual “Patrulha Maria da Penha”, boletim de atendimento de urgência, formulário de avaliação de risco, relatório final, e nos depoimentos prestados (todos id 76816046), os quais demonstram a plausibilidade da imputação penal, em observância ao
fumus comissi delicti
previsto no art. 312 do CPP.

Outrossim, conforme se depreende dos autos, a Magistrada de primeiro grau enfatizou a

gravidade concreta
dos fatos, em razão do
modus operandi
da conduta imputada ao paciente – consistente em injúria, invasão da residência de uma das vítimas, seguida de agressões físicas e ameaças.

Soma-se a isso o histórico de violência relato pelas ofendidas, bem como a existência de condenação anterior (Processo de Execução nº 2000007-37.2025.8.08.0016) pelos crimes de
ameaça
(art. 147),
resistência
(art. 329) e
lesão corporal
(art. 129, §13) todos do Código Penal, o que revela
acentuada periculosidade
do agente
e indica
potencial risco de reiteração
delitiva,
especialmente no âmbito da violência doméstica.

Nesse sentido, é firme, a jurisprudência, ao reconhecer que, configurada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração, mostra-se adequada e proporcional a imposição da prisão preventiva (STJ, RHC 131.263/PR, Rel.
Min. Laurita Vaz
, Sexta Turma,
DJe 02/03/2022
)
.

Cumpre assinalar, por oportuno, que a
mera
imposição de medidas protetivas de urgência
(deferidas nos autos de nº 5000944-93.2025.8.08.0016)
, por si só, não se revela suficiente para salvaguardar a integridade das vítimas, especialmente quando, conforme relatado pela ofendida Alessandra, o paciente já se encontrava submetido a restrições protetivas, e, mesmo assim, deliberadamente as descumpriu, aproximando-se dela e proferindo novas ameaças.

Tal circunstância evidencia
não apenas a ineficácia de medidas menos gravosas
, como também o
desprezo do paciente às determinações
judiciais
, legitimando, portanto, a decretação da prisão cautelar como meio de garantir a
ordem pública
e
preservar a integridade física e ps
íquica
da
s
vítima
s
.

Prosseguindo, quanto a alegação de que o paciente
tem emprego lícito e residência fixa
, tenho que, tais elementos não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo quando presentes os requisitos legais
,
como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
1
.

Por fim, observo que não restou comprovado ser, o paciente,
o único responsável pelo sustento de sua família,
tampouco que sua esposa não possua condições de prover o próprio sustento ou de obter ajuda de terceiros, de modo o argumento de natureza econômica carece de respaldo fático e probatório.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto,

em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 16190483),
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
(STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.:
Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.